Tribunal: STF
Processo: ARE 1527045
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS AO PAGAMENTO DO QUANTUM REPARATÓRIO. DEPÓSITO REALIZADO PELAS DUAS REQUERIDAS. VALORES QUE ULTRAPASSAM O MONTANTE EXEQUENDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ALVARÁS IMEDIATAMENTE EXPEDIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DE UM DOS VALORES. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE.



    SUSCITADA A AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA A ENSEJAR O ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARGUMENTO REJEITADO. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. SITUAÇÃO QUE PROVOCA A ALTERAÇÃO DO JULGADO. EFEITO INFRINGENTE EXCEPCIONALMENTE ADMITIDO. ARGUMENTO RECURSAL RECHAÇADO. DECISÃO MANTIDA.



    PLEITO DA SEGUNDA RÉ EM CONTRARRAZÕES. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO À AUTORA DE MULTA PROCESSUAL POR ATO ATENTATÓRIO DA DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO. VALOR RECEBIDO EM EXCESSO PELO CREDOR. DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA NÃO REALIZADA. TENTATIVA DE MANTER-SE COM O NUMERÁRIO. INVIABILIDADE SOB PENA DE SE CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS DEVERES DE PROBIDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO À MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 81, CAPUT, DO CPC.FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DA PENALIDADE EM OBSERVÂNCIA ÀS PARTICULARIDAES DO CASO CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ROL DO ART. 80 NÃO TAXATIVO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DO ART. 77, § 2º, DO CPC.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LIV, LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A apelada G&A Associados S.S Ltda. pugna, em contrarrazões, a condenação do recorrente à penalidade prevista no § 2º do art. 77 do CPC, porquanto "até o momento a parte exequente não procedeu à restituição da importância que sabidamente excede o montante da dívida executada, transferida indevidamente para a conta bancária do escritório dos seus patronos, da qual se apropriou indevidamente". [...]



    Como se sabe, a observância da probidade e cooperação em todos os seus atos é dever das partes.



    A propósito, "trata-se de preocupação de fundo ético, que se busca atender com a previsão de deveres éticos ao longo de todo o processo. [...] A boa-fé objetiva revela-se no comportamento merecedor de fé, que não frustre a confiança do outro. Age com comportamento adequado aquele que não abusa de suas posições jurídicas" (idem, p. 162).



    In casu, o autor recebeu valor notadamente superior ao crédito que possuía direito. Nada obstante, não só a vedação ao enriquecimento desprovido de causa mas também a prática da boa-fé exigiam que o excedente fosse devolvido, o que não ocorreu nos autos.



    Poderia (podendo-se falar em "deveria") ter efetuado o depósito da soma excedente em Juízo, a fim de debater tal questão, demonstrando boa-fé, mas assim não procedeu.



    Pelo contrário, o acionante busca permanecer com a quantia recebida em excesso, não por possuir direito legítimo sobre tal soma, mas por eventual erro da parte contrária na escolha do meio processual utilizado para informar o equívoco ao Juízo a quo (embargos de declaração).



    Concessa venia, cuida-se de equívoco tão grave que poderia ter sido arguido em petição avulsa por quaisquer das partes. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente